Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000911-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Fornecimento de insumos, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela de urgência para determinar a elaboração e implementação de Plano de Ação Estruturante da Atenção Básica no prazo de 60 dias, bem como a adoção de medidas emergenciais nas unidades de saúde, sob pena de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede tutela de urgência sem prévia oitiva da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em face de alegada precariedade dos serviços de saúde; (iii) determinar se as medidas impostas, tais como prazo, obrigações e astreintes, são proporcionais e configuram indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a concessão de tutela de urgência sem oitiva prévia da parte contrária em hipóteses excepcionais, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem violação ao contraditório.

4.

A determinação de elaboração de plano estruturante configura medida de natureza programática e compatível com o dever constitucional do ente público de planejar e estruturar a prestação adequada dos serviços de saúde.

5.

As medidas emergenciais impostas consistentes no fornecimento de medicamentos básicos, acessibilidade mínima e disponibilização de EPIs, são básicas, indispensáveis e de baixa complexidade, não evidenciando impossibilidade de cumprimento.

6.

A probabilidade do direito decorre de relatórios técnicos e inspeções que demonstram deficiências estruturais e operacionais generalizadas nas unidades de saúde, corroboradas por reconhecimento parcial do próprio Município.

7.

O perigo de dano se caracteriza pelo risco contínuo à população diante da precariedade dos serviços, afetando diretamente o direito fundamental à saúde e a dignidade dos usuários.

8.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima em hipóteses excepcionais de omissão estatal, especialmente para assegurar direitos fundamentais, sem violação à separação dos poderes.

9.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial em saúde, ausente demonstração concreta de impossibilidade absoluta.

10.

O prazo de 60 dias para elaboração do plano e implementação de medidas iniciais mostra-se razoável diante da gravidade da situação e da necessidade de resposta célere.

11.

A multa cominatória fixada não é excessiva, pois condicionada ao descumprimento injustificado e passível de revisão pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência pode ser concedida sem prévia oitiva da Fazenda Pública quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas em políticas públicas de saúde em caso de omissão ou prestação inadequada do serviço essencial. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial sem prova concreta de impossibilidade. 4. A fixação de prazo e astreintes para cumprimento de obrigações em tutela de urgência é legítima quando proporcional e adequada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1456661 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2085791/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007091-34.2025.8.11.0013, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela de urgência para determinar a elaboração e implementação de Plano de Ação Estruturante da Atenção Básica no prazo de 60 dias, bem como outras medidas emergenciais sob pena de multa por item de descumprimento e por unidade de saúde afetada.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, com base apenas em relatório unilateral do Ministério Público, o que violaria o contraditório substancial.

Expõe que a situação retratada não é atual e que houve melhorias nas unidades de saúde, conforme relatório da Secretaria Municipal de Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Assevera, ainda, que não há demonstração de urgência concreta que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, bem como que a imposição de prazo exíguo e multa diária de R$ 10.000,00 por item descumprido e por unidade de saúde afetada é desproporcional e representa risco ao erário.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja que seja revogada a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo para 180 dias para a elaboração do plano de Ação Estruturante da Atenção Básica e à implementação das medidas determinadas; a suspensão ou redução das astreintes, com eventual substituição por medida menos gravosa, e a limitação das obrigações ao estritamente emergencial, em respeito ao planejamento do ente municipal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador José Antônio Borges Pereira opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o
Município de Pontes e Lacerda, insurge-se contra a decisão que deferiu tutela de urgência, determinado que o ente municipal elabore e implementação de Plano de Ação Estruturante da Atenção Básica no prazo de 60 dias, bem como outras medidas emergenciais sob pena de multa por item de descumprimento e por unidade de saúde afetada.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1007091-34.2025.8.11.0013 em face do Município de Pontes e Lacerda/MT, visando à regularização das Unidades Básicas de Saúde do município, diante de diversas irregularidades estruturais, operacionais e de recursos humanos constatadas em procedimento administrativo prévio.

Narrou o Ministério Público que a demanda tem origem em procedimento administrativo instaurado no âmbito do projeto institucional “Atenção Básica, Prioridade!”, no qual foram realizadas inspeções presenciais em todas as unidades de saúde do município, constatando-se inúmeras irregularidades, consistentes, em síntese, na precariedade da infraestrutura física, ausência de acessibilidade, deficiência de recursos humanos, insuficiência de medicamentos e insumos, além da inexistência ou inadequação de serviços essenciais à população. As informações colhidas indicam cenário generalizado de inadequação das unidades, comprometendo a qualidade e a efetividade da atenção básica prestada.

Relatou, ainda, que, após as inspeções, foram promovidas tratativas extrajudiciais com o Município, incluindo reuniões institucionais e expedição de ofícios para apresentação de plano de ação e cronograma de regularização, tendo o ente público reconhecido a existência das deficiências, mas condicionado a implementação das melhorias à disponibilidade orçamentária e ao planejamento administrativo, com previsão de execução gradual e sem adoção de medidas concretas e imediatas suficientes à solução do problema.

Sustentou o Parquet que tal conduta caracteriza omissão estatal inconstitucional, por violar o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa, além das diretrizes estabelecidas na Lei no 8.080/1990, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar atendimento universal, integral e adequado à população.

Alegou, ainda, a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública, bem como a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, em hipóteses excepcionais de omissão ou prestação deficiente de serviços essenciais, especialmente na área da saúde, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

No tocante à tutela de urgência, afirmou estarem presentes os requisitos legais, diante da probabilidade do direito evidenciada pelos relatórios de inspeção e do perigo de dano decorrente da manutenção das condições precárias das unidades de saúde, as quais expõem a população e os servidores a riscos concretos, requerendo, liminarmente, a elaboração de plano estruturante, a adoção de medidas emergenciais mínimas e a implementação de mecanismos de monitoramento e acompanhamento das ações.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil e na robusta prova documental apresentada,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Município de Pontes e

Lacerda/MT, na pessoa de seu Prefeito Municipal, que adote as seguintes providências, sob pena de

multa que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por item descumprido e por unidade de saúde afetada,

sem prejuízo de outras medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas:

1. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação desta decisão, elabore e apresente em juízo um Plano de Ação Estruturante da Atenção Básica específico para a correção de todas as irregularidades apontadas nos relatórios de inspeção das UBS So José, Pedro Prestes, Rural, 06 de Agosto, São Cristóvão, Bela Vista, Santa Cruz, Morada da Serra, Getúlio Arantes e Residencial Glória, devendo o plano conter, no mínimo:

a) Diagnóstico detalhado, por unidade, das irregularidades;

b) Medidas corretivas propostas para cada irregularidade;

c) Cronograma físico-financeiro pormenorizado para a implementação das medidas, com metas de curto, médio e longo prazo;

d) Indicação expressa das fontes de custeio;

e) Definição dos responsáveis técnicos pela execução de cada ação.

2. No mesmo prazo de 60 (sessenta) dias, independentemente da apresentação do plano acima, implemente as seguintes medidas emergenciais mínimas em todas as unidades de saúde deficitárias:

a) Assegure o abastecimento mínimo e contínuo dos medicamentos essenciais, com prioridade para os grupos terapêuticos apontados como faltantes nos relatórios (saúde mental, cardiovascular, etc.), vedada a
interrupção total do fornecimento;

b) Promova a correção das barreiras de acessibilidade absolutamente impeditivas, garantindo, no mínimo, o acesso físico de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida à entrada da unidade (por meio de rampas ou solução equivalente) e a existência de, ao menos, um sanitário adaptado e funcional por unidade;

c) Forneça Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básicos e garanta condições mínimas de segurança para os trabalhadores.

3. No prazo de 10 (dez) dias, designe e informe a este Juízo e ao Ministério Público o nome, cargo e contato do responsável técnico, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, que coordenará a elaboração e a
execução do Plano de Ação.

4. A contar da apresentação do Plano de Ação, apresente a este Juízo, trimestralmente, relatórios sintéticos
de acompanhamento da execução das metas. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Pontes e Lacerda interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, afasta-se a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública. Com efeito, embora o art. 9o do Código de Processo Civil consagre o contraditório como regra, admite-se, em hipóteses excepcionais, a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, sobretudo quando presentes elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em exame, a decisão impugnada não veiculou imposições de execução imediata de caráter irreversível ou de impacto financeiro intransponível, mas estabeleceu, em essência, obrigações de natureza programática e organizacional, inerentes à própria atividade administrativa.

Com efeito, a principal determinação judicial consiste na elaboração e apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de Plano de Ação Estruturante da Atenção Básica, contendo diagnóstico detalhado das irregularidades por unidade, definição de medidas corretivas, cronograma físico-financeiro, indicação das fontes de custeio e identificação dos responsáveis técnicos pela execução. Tal providência não se confunde com medida coercitiva imediata, mas traduz exigência compatível com o dever constitucional do Município de planejar e assegurar a adequada prestação dos serviços públicos de saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

Além disso, as medidas de cumprimento imediato fixadas pelo juízo de origem – consistentes no abastecimento contínuo de medicamentos essenciais, na eliminação de barreiras mínimas de acessibilidade e na disponibilização de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores da saúde – revelam-se providências básicas, de baixa complexidade e indispensáveis à manutenção do serviço público, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, a alegada impossibilidade de cumprimento no prazo estabelecido. Trata-se de medidas que visam assegurar condições mínimas de funcionamento das unidades, sem exigir, neste momento, reestruturação integral ou dispêndio extraordinário incompatível com a realidade administrativa.

Outrossim, a decisão agravada não impôs, de plano, qualquer constrição patrimonial ao ente público, limitando-se a prever a incidência de multa cominatória apenas em caso de descumprimento injustificado. Cuida-se, portanto, de mecanismo de indução ao cumprimento da ordem judicial, cuja eficácia se condiciona à eventual inércia do devedor, não configurando, por si só, medida gravosa ou irreversível apta a justificar sua suspensão em sede liminar.

No tocante aos requisitos da tutela de urgência, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos originários. Conforme se extrai da Ação Civil Pública n. 1007091-34.2025.8.11.0013, a demanda foi instruída com documentos oriundos de procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público no âmbito do projeto institucional “Atenção Básica, Prioridade!”, no qual foram realizadas inspeções presenciais em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de Pontes e Lacerda.

Tais inspeções identificaram quadro reiterado e generalizado de deficiências estruturais e operacionais, incluindo ausência de acessibilidade, precariedade de instalações físicas, inexistência ou insuficiência de equipamentos, deficiência no quadro de recursos humanos, desabastecimento de medicamentos essenciais e falhas na prestação de serviços básicos à população. Os registros constantes da inicial evidenciam, inclusive por meio de relatórios técnicos e registros fotográficos, a ocorrência de irregularidades em diversas unidades, tais como UBS São José, Pedro Prestes, Rural, 06 de Agosto, São Cristóvão, Bela Vista, Santa Cruz, Morada da Serra, Getúlio Arantes e Residencial Glória, revelando um cenário sistêmico de inadequação da atenção primária à saúde.

Ainda conforme narrado nos autos, o Ministério Público promoveu tratativas extrajudiciais com o Município, requisitando informações, plano de ação e cronograma de regularização, tendo o ente municipal reconhecido a existência das irregularidades, mas condicionado sua solução à disponibilidade orçamentária e ao planejamento administrativo, sem, contudo, apresentar medidas concretas e imediatas aptas a sanar as deficiências apontadas.

Nesse contexto, a intervenção judicial mostra-se justificada, na medida em que evidenciada, em juízo de cognição sumária, situação de prestação inadequada de serviço público essencial, com potencial violação ao direito fundamental à saúde.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra configurado, pois a manutenção das condições precárias das unidades de saúde implica risco contínuo à população, especialmente quanto ao acesso a medicamentos, à segurança sanitária e às condições mínimas de atendimento. Trata-se de situação que transcende meras irregularidades administrativas, atingindo diretamente a dignidade dos usuários do sistema público de saúde.

No que concerne à alegação de que os relatórios utilizados pelo Ministério Público estariam desatualizados ou não refletiriam a realidade atual, tal argumento não se mostra suficiente, neste momento processual, para afastar a plausibilidade das conclusões técnicas apresentadas, sobretudo diante da ausência de prova robusta de regularização integral das falhas. Ao contrário, os próprios documentos apresentados pelo Município indicam a existência de ações em curso e a necessidade de planejamento progressivo, o que corrobora a persistência de inadequações.

Também não prospera a alegação de ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão administrativa. A decisão agravada não substitui o administrador na definição de políticas públicas, mas limita-se a impor a adoção de providências mínimas voltadas à concretização de direito fundamental, em cenário de atuação insuficiente do ente estatal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite tal intervenção em hipóteses excepcionais, como a dos autos, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento. (STF - RE: 1456661 AM, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA . TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACESSIBILIDADE. ESTAÇÕES FÉRREAS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela inibitória e tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF em desfavor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e da União, objetivando provimento jurisdicional, em caráter de tutela provisória de urgência, e, alternativamente, por evidência, para determinar que os réus sejam compelidos a adotarem as medidas necessárias para adequação das estações férreas do RN às normas de acessibilidade. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente . No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para dar provimento ao agravo de instrumento. II - Neste sentido, por oportuno e relevante, transcreve-se os excertos do bem lançado parecer do d. Ministério Público Federal, passando a integrar a presente decisão, per relationem (fls. 1744 e ss .): "No mérito, o Recurso Especial merece ser provido, mormente porque o therna decidendum já foi objeto de análise pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como adiante se demonstrará. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em desfavor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e da União, objetivando que os réus fossem compelidos a adotar as medidas necessárias para adequação das estações ferroviárias do Estado do Rio Grande do Norte às normas legais de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. Extrai-se dos autos que, decorridos quatro anos de tramitação de inquéritos civis públicos, e mesmo depois do ajuizamento de ação coletiva, não se avançou na concretização de metas alegadamente previstas no Projeto de Modernização do Sistema de Trens Urbanos da CBTU, quanto à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, sendo flagrante a omissão do Poder Público em proceder às adequações necessárias dos projetos arquitetõnicos às normas técnicas relativas à matéria. ( ...) Na sequência, o TRF/5a Região deu provimento aos apelos dos réus, reformando a sentença de piso, sob o principal fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, resvalando na gestão da Administração, ocasião em que o voto condutor pontuou que a omissão verberada nestes autos - acessibilidade a edificios que abrigam estação ferroviária por pessoas com deficiência - não se enquadra dentre as excepcionalidades legalmente previstas para intervenção do Poder Judiciário (fl. 1477 e-STJ): omissis Acerca do tema, o Decreto no 6.949/2009 promulgou e internalizou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30/03/2007. A norma foi anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional, em 09/07/2008, por meio do Decreto Legislativo no 186/2008, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal de 1988, tendo, pois, eficácia de emenda constitucional . Nas razões recursais, o Parquet demonstra que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos da legislação infraconstitucional: artigos 53 e 55, § 2o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), artigo 11 da Lei no 10.098/2000 (critérios básicos de acessibilidade) e artigo 2o da Lei no 7.853/89 (integração social da pessoa com deficiência), que assim dispõem: Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13 .146/2015) Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. [ ...] Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de acessibilidade. [ ...] § 2o Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. Lei no 10.098/2000 Art. 11 . A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Lei no 7.853/1989 Art. 2o Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico .
Portanto, o direito de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos edificios públicos, bem como o dever de o Poder Público assegurar o pleno exercício desse direito, constitui tema de envergadura constitucional e infraconstitucional, do qual a Administração não pode se eximir, à guisa de alegações tais como ausência de previsão orçamentária ou insuficiência de recursos humanos e de estrutura, sob pena de grave omissão, a ser reparada, obviamente, pelo Poder Judiciário,
mormente quando este constitui a última trincheira de que dispõe o cidadão para garantia do mínimo existencial. (...) O acórdão recorrido reduziu a controvérsia à possibilidade ou não de o Poder Judiciário compelir a Administração na implementação de políticas públicas de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência, e isso num contexto fático e incontroverso de patente e perene omissão governamental. (...) Portanto, ante a ausência de ações concretas e de estimativa para a implementação de políticas públicas de acessibilidade a pessoas com deficiência na utilização do meio de transporte disponibilizado pela Recorrida, argumentos como" prevalência da discricionariedade "e" reserva do possível "perdem força, pois o que os cidadãos deficientes enfrentam diariamente é a omissão e a ausência de perspectiva na reversão da omissão estatal.Consoante, irretocavelmente, apontado em voto condutor do acórdão, pelo Exmo. Min. Og Fernandes, ao julgar o AgInt no AREsp n . 1.869.245/SP:"Se os provimentos judiciais não podem ser utópicos e idealistas, tampouco a gestão político-administrativa pode se submeter unicamente a critérios práticos para ignorar por décadas direitos afirmados expressamente em lei e impor aos cidadãos uma vivência realisticamente distópica."Confira-se a ementa do referido precedente desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça:AgInt no AREsp n . 1.869.245/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 19/5/2022.III - De fato, não ha falar em ingerência de esfera própria na fixação de políticas públicas quando em pauta o atendimento a direitos fundamentais prioritários, como o acesso às pessoas com deficiência . São inúmeras as manifestações da Corte Suprema neste sentido, em casos análogos: ARE 839629 AgR, relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, Acórdão Eletrônico DJe-041 divulgado em 3/3/2016, publicado em 4/3/2016; ARE 1189014 AgR, relator Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 27/9/2019, Processo Eletrônico DJe-219 divulgado em 8/10/2019, publicado em 9/10/2019; RE 877607 AgR, relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17/2/2017, Processo Eletrônico DJe-047 divulgado em 10/3/2017, publicado em 13/3/2017.IV -
Por outro lado, não ha falar em reserva do possível, limitações orçamentárias ou discricionariedade quanto a direitos fundamentais integrantes do núcleo da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, como na espécie, que visam propiciar às pessoas com deficiência o acesso aos meios de locomoção mais básicos.Acessibilidade não é luxo nem benfeitoria, mas elemento imprescindível à autonomia e dignidade das pessoas com deficiência.
A previsão da existência de equipamentos e arquitetura de acesso deve constar obrigatoriamente nos projetos arquitetônicos e de equipamentos e mobiliário antes de sua implementação . Por outro lado, as estruturas e imóveis outrora erigidos sem considerar a necessidade de prover o acesso às pessoas com deficiência - em um tempo a ser esquecido, no qual esse grupo era simplesmente ignorado -, devem ser adaptadas ipso iure et de facto, providas incontinenti dos meios fisicos e equipamentos necessários à inclusão das pessoas com deficiência, com absoluta prioridade. Neste sentido, por todos:REsp n. 1.607 .472/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 11/10/2016; REsp n. 1.551.650/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1/6/2016 .V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer os termos da sentença.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085791 RN 2023/0246390-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, a invocação da reserva do possível não pode ser acolhida de forma genérica, sem demonstração concreta de impossibilidade absoluta. A obrigação imposta pelo juízo de origem não exige, neste momento, a execução integral de obras estruturais complexas, mas a adoção de medidas iniciais e planejamento adequado, compatíveis com a realidade administrativa e com o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

Quanto à alegada desproporcionalidade do prazo fixado, verifica-se que o lapso de 60 (sessenta) dias para elaboração do plano estruturante, aliado à implementação de medidas emergenciais mínimas, mostra-se razoável diante da gravidade das irregularidades apontadas, da necessidade de resposta estatal célere e da baixa complexidade de tais medidas. Ademais, trata-se de prazo voltado à organização e início das ações corretivas, podendo ser ajustado pelo juízo de origem, conforme a evolução do cumprimento.

No tocante às astreintes fixadas em R$ 10.000,00 por item descumprido e por unidade de saúde afetada, não se verifica, neste momento, manifesta excessividade, especialmente porque sua incidência está condicionada ao descumprimento injustificado da ordem judicial, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo a quo.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos elementos probatórios constantes dos autos não havendo motivos para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026